Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740797-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: BERTUCCELLI MEDICAO E SERVICOS DE APOIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19804074) interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado por BERTUCCELLI MEDIÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO EIRELI em virtude de ato tido por ilegal praticado pela GERENTE RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE EDITAIS – PRLP DA CAESB, bem como pela GERENTE RESPONSÁVEL PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES CORRENTES – PRLL – ASSESSORIA DE LICITAÇÃO – PRL, deferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido para suspender o certame referente ao Pregão Eletrônico no 111/2020, realizado no dia 1o.9.2020, mantendo-o na fase em que se encontra até o julgamento final do writ. Eis o r. decisório combatido (ID 19804079, pgs. 26/30): Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar. Pela completude do relatório e fundamentos do Parecer do Ministério Público, no ID 71323458 - Pág. 1 a 7, transcrevo os seus termos, inclusive como razões de decidir: "Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por BERTUCCELLI MEDIAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO EIRELI em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Narra o impetrante que a empresa impetrada iniciou procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico com o fim de contratar empresa para prestação de serviço de leitura de hidrômetros, impressão simultânea de contas de água e comunicados, preenchimento de formulário para analisar consumo anormal, disponibilização de documentos diversos/faturas/segunda via de contas, identificação de ligação não cadastrada, georreferenciamento preciso de ligações (erro até 0,75m) e vistorias para verificação de dados cadastrais, a fim de obter dados e informações precisas para a execução do faturamento da Caesb. Relata que o edital, que previa realização do pregão em 15/06/2020, foi alvo de diversas impugnações, sendo republicado em 14/07/2020 e, após sofrer mais impugnações, vendo nova republicação em 10/08/2020. Alega, contudo, que mesmo esse último edital foi alvo de impugnações e que, em 26/08/2020, foi alterado novamente. Dessa vez, porém, não houve republicação de edital ou restituição do prazo, sendo emitida errata e mantendo a realização do certame para 01/09/2020. Suscita que, com a remoção do item – que exigia que a contratada mantivesse engenheiro para supervisionar o contrato – do edital, foi ampliada a competitividade, de forma que deveria ter sido devolvido o prazo, de acordo com o disposto no 2.4.5, 1 do Edital. Diz, também, que não haveria respeito ao prazo de 8 dias úteis entre a publicação do aviso e a apresentação das propostas e que, no tempo remanescente, não haveria condições de realizar vistoria no local para elaboração de proposta. Também levanta que o item 11.6.2 do edital – ao exigir que, no caso de consórcio, cada consorciada apresente pelo menos 1 atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista – violaria o art. 33, III da lei 8.666/93, uma vez que tal lei, assim como o entendimento dos Tribunais Superiores e do TCU, diz que se admite, para fins de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, sem necessidade de comprovação parcial ou proporcional. Além disso, alega que a determinação do item 15.2 do edital – que diz que haverá retenção mensal de 30,83% da fatura para provisionamento dos encargos trabalhistas – é ilegal. Isso porque tal dispositivo só poderia ser aplicado a contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não seria o caso do edital em questão. Por fim, questiona a legalidade da cobrança de garantia de 5% sobre o valor total do contrato. Alega que isso seria usado, também, para encargos trabalhistas, junto com a cobrança do montante de 30,83% relatado acima. A soma de tais valores excederia o teto de 10% imposta pelo art. 70, §3o da Lei 13.303/2016, além de cercear a concorrência, privilegiando empresas de grande porte. Em face disso, pede, em sede de liminar, a suspensão do procedimento licitatório na fase em que se encontrar até julgamento do presente writ. É o relatório. Segue a manifestação. Para concessão de liminar, necessário que se analise se há a presença de probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo ao resultado útil do processo, no presente caso, parece relativamente fácil de avaliar. Isso porque, conforme pode ser visto na cópia do instrumento do edital juntada em ID 71066790, o pregão eletrônico tem data de abertura às 19h de 01/09/2020. A demora em tomar eventuais medidas cabíveis relacionadas ao objeto da presente ação pode fazer com que uma futura decisão seja inócua ou, pior, gere necessidade de realização de novo procedimento licitatório, o que poderia gerar encargos e custos desnecessários à Administração Pública. Quanto à probabilidade de direito, necessário que se faça a análise dos argumentos trazidos pela parte para verificação se, de fato, existe no writ em questão. Inicialmente, faz-se a análise do item 18.2 do edital, retirada do instrumento por meio da errata juntada pela parte em ID 71071568. Em que pese não haver data na errata, a republicação de edital juntada em ID 71066790 ainda conta com o item questionado, de forma que é possível entender que foi publicada posteriormente ao edital. O item diz que terá que ser apresentada: Prova de ter registrado o contrato no CREA-DF bem como cópia da guia da ART. No caso de aditivo, o contratado deve registrar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), como condição de eficácia do aditivo, devendo comprovar tal registro antes do início da execução. Referida anotação decorre dos Artigos 1o e 2o, da Lei no 6.496/77. É de se imaginar que, para registro de anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA-DF (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF), seria necessário que a empresa tivesse ao menos um engenheiro entre seus funcionários, a fim de que pudesse haver um responsável técnico. Assim, a remoção do presente item poderia ampliar a concorrência da licitação em questão, visto que possibilitaria às empresas que não contam com engenheiros em seu quadro de funcionários que participassem da presente licitação. Para tais casos, determina o edital o seguinte: 2.4.5 Se a impugnação for julgada procedente, serão adotadas as seguintes medidas: a) Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente; b) Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo: 1)Republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a participação de interessados no certame; e 2)Comunicar a decisão da impugnação a todos os licitantes Com base no item 2.4.5, b, 1, portanto, parece que a retirada do item 18.2 do edital implicaria necessidade de devolução do prazo de publicidade definido inicialmente, de forma que parece razoável a alegação da parte quanto a esse fato. Quanto ao item 11.6.2, ele determina que: Será admitido o somatório de atestados, desde que atenda a integralidade dos itens de exigência e que os serviços tenham sido executados concomitantemente, sendo que, no caso de consórcio, cada consorciada deverá apresentar pelo menos 01 (um) atestado, mesmo que parcial, de pelo menos um dos itens de exigência listados acima O item em questão permite que haja o somatório de atestados, mas impõe a tal medida condicionamento que não existe no art. 33, III, da lei 8.666/93, que diz: Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; O dispositivo legal menciona que o somatório dos valores de cada consorciado será na proporção de sua respectiva participação para os casos de qualificação econômico-financeira. Entretanto, o item 11.6.2, ao falar dos itens de exigência listados, fala de qualificação técnica, uma vez ser um subitem inserido em item que trata de documentação relativa à qualificação técnica. Ao contrário do que acontece no âmbito do direito privado, em que o princípio da legalidade permite ao particular a prática de todo ato não defeso em lei, no âmbito do direito público é cabível à Administração Pública praticar somente os atos permitidos em lei, salvo eventual margem de discricionariedade conferida pelo legislador. A partir do momento em que não há menção expressa na legislação relevante quanto à necessidade ou possibilidade de condicionamento da somatória de atestados de caráter de qualificação técnica, inviável que o administrador o faça no edital, que, apesar de ter força vinculante, não pode se sobrepor ao comando legal ou aos princípios de direito. Partindo-se do mesmo princípio, contudo, não parece haver problema na aplicação do art. 2o da Lei 4.636/2011 do Distrito Federal ao caso em questão. O artigo em questão determina: Art. 2o As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por dispensa sem justa causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades dos Poderes Públicos do Distrito Federal a empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. Vê-se que no texto legal não existe determinação para que somente seja aplicada a presente regulação aos casos em que houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra, bastando, aqui, que haja a prestação de serviços de forma contínua, como parece ser o objeto do presente contrato. A Instrução Normativa no 05/2017 citada pelo impetrante menciona expressamente que dispõe sobre regras e diretrizes para procedimento de contratação de serviços no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Assim, inaplicável ao presente caso por dois motivos. O primeiro deles é a esfera a que a Instrução Normativa se destina, qual seja a esfera federal. Pelo princípio federativo, não pode uma norma federal se prestar a regular ou subjugar norma de âmbito distrital emitida dentro da competência do Distrito Federal de legislar. Depois, vê-se que a instrução normativa em questão destina-se à Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. A CAESB é uma sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo, assim, pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta do Distrito Federal. Igualmente, não parece razoável o afastamento do item 14.8, que requer garantia de 5% do valor do contrato, uma vez que encontra respaldo no art. 70, §3o da Lei 13.303/2016. Apesar disso, a probabilidade de direito parece existir quanto à ausência de republicação do edital, que deveria ter ocorrido após exclusão do item 18.2, e da incorreta limitação imposta pelo item 11.6.2. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente ao pedido liminar a fim de que seja suspenso o procedimento licitatório em questão." Como bem exposto no parecer acima, as ilegalidades apontadas pelo impetrante seriam: 1 - O último edital foi alvo de impugnações, foi alterado novamente, porém, não houve republicação de dele, nem restituição do prazo para elaboração de nova proposta, consideradas as alterações editalícias. 2 - A remoção do item – que exigia que a contratada mantivesse engenheiro para supervisionar o contrato – do edital, ampliou a competitividade, mas não foi devolvido o prazo, de acordo com o disposto no 2.4.5, 1 do Edital. 3 - Não houve respeito ao prazo de 8 dias úteis entre a publicação do aviso e a apresentação das propostas, o que possibilitaria vistoria do local da prestação do serviço. 4 - O item 11.6.2 do edital – ao exigir que, no caso de consórcio, cada consorciada apresente pelo menos 1 atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista – violaria o art. 33, III da lei 8.666/93. 5 - A determinação do item 15.2 do edital – que diz que haverá retenção mensal de 30,83% da fatura para provisionamento dos encargos trabalhistas – seria ilegal. Isso porque tal dispositivo só poderia ser aplicado a contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não seria o caso do edital em questão. 6 - Não seria legal a cobrança de garantia de 5% sobre o valor total do contrato. Das ilegalidades aventadas, ao menos duas delas apontam para a probabilidade do direito invocado, nesse momento inicial de análise do pedido liminar. Como já salientado pelo MP, a republicação do Edital, a partir da modificação de critério de seleção, era medida prevista no próprio Edital do certame, pois acatada impugnação que alterou os termos da licitação. Confira-se o que diz o Edital: "2.4.5 Se a impugnação for julgada procedente, serão adotadas as seguintes medidas: a) Na hipótese de ilegalidade insanável, anular a licitação total ou parcialmente; b) Na hipótese de defeitos ou ilegalidades sanáveis, corrigir o ato, devendo: 1)Republicar o aviso da licitação pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração no instrumento convocatório não afetar a participação de interessados no certame; e 2)Comunicar a decisão da impugnação a todos os licitantes." A publicação apenas de uma errata não supre a determinação do edital. A ausência de renovação do prazo, também, também contrária a norma de regência. Se o Edital é a lei do certame, tal conduta, ao menos nessa análise perfunctória, demonstra-se ilegal. O contrassenso interno quanto as regras próprias impostas pela licitante deve ser inibido, sob pena de causar prejuízo aos concorrentes, e não atender aos princípios regentes dos certames públicos. Também, ao exigir que, no caso de consórcio, cada consorciada apresente pelo menos 1 atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista – aparentemente viola o art. 33, III da lei 8.666/93, o qual não impõe a mesma exigência do item 11.6.2 do edital, assim expresso nas palavras do MP: "O item em questão permite que haja o somatório de atestados, mas impõe a tal medida condicionamento que não existe no art. 33, III, da lei 8.666/93." O risco de dano irreparável, também, é evidente, pois, caso continue o procedimento licitatório, além de se eliminar potenciais concorrentes, a eventual anulação do certame imporá diversos prejuízos, ante os investimentos dos licitantes, a demora para renovação de outro procedimento e outros transtornos até para a população do DF. As demais ilegalidades necessitarão de uma análise que deverá submeter-se ao contraditório, ante os elementos materiais a serem considerados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à CAESB que suspenda, imediatamente, o certame cujo Pregão Eletrônico 111/2020, foi realizado às 9h do dia 01/09/2020, mantendo-o na fase em que se encontra, até o julgamento final do presente writ. Notifique-se a autoridades apontadas como coatoras: MÁRCIA ARIELLY DE ALMEIDA GONÇALVES, Gerente da Gerência de Preparação de Editais –PRLP da CAESB - Assessoria de Licitações – PRL e ROSELAINE DA SILVA MENDES, da Gerência de Licitações Correntes – PRLL - Assessoria de Licitação – PRL, para, querendo, prestarem as devidas informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria Jurídica da CAESB, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009. Vindo as informações, dê-se vista à Douta Promotoria de Justiça da Fazenda Pública, para se manifestar nos autos; Intime-se, via sistema, com urgência, para cumprimento imediato da medida. Fixo multa de R$ 10.000,00, para o caso de qualquer ato que contrarie a presente decisão. Caso necessário, confiro força de mandado e de ofício à presente decisão. Inconformada, sustenta a agravante que as alegações do agravado não se mostram verossímeis e que a r. decisão hostilizada impacta consideravelmente a continuidade das atividades da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Defende que a discussão pretendida pelo impetrante demanda dilação probatória, vedada na via estreita do mandado de segurança, e que o procedimento licitatório questionado já foi examinado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual não vislumbrou indícios de irregularidade, conforme processo no 00600-00001894/2020-39. Aduz estar ausente o interesse de agir do impetrante, porquanto não participou da sessão de disputa do certame, realizada no dia 1o.9.2020. Pontua que após a alteração do 11.6.2 – exclusão da exigência de apresentação de Certidão de Registro expedida pelo CREA de qualquer unidade da federação –, houve nova publicação de aviso de licitação em 10.08.2020, com a concessão de novo prazo para apresentação de propostas, e que, em seguida, houve nova impugnação apenas quanto à permanência da alínea b do item 18.2 que dispunha acerca da apresentação de “prova de ter registrado o contrato no CREA-DF”, e, como não afetaria a participação dos interessados, optou-se pela publicação da errata, em 26.08.2020. A respeito da imprescindibilidade de apresentação de atestados parciais, assevera que tal exigência encontra respaldo no art. 69, inc. III, do Regulamento Interno de Licitações e Contratações da CAESB – RILC, e na Lei Federal 13.303/2016. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida para que seja permitido o regular prosseguimento do Pregão no 111/2020 – CAESB. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada neste grau de jurisdição. Prescreve a Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança Individual e Coletivo: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O deferimento da liminar na ação mandamental exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, que diz com a plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. O procedimento licitatório em discussão se trata do Pregão Eletrônico no 111/2020, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, cujo objeto é o serviço de leitura, impressão simultânea de contas de água e comunicados, preenchimento de formulário para analisar consumo anormal, disponibilização de documentos diversos/fatura/segunda via de contas, identificação de ligação não cadastrada, georreferenciamento preciso de ligações (erro até 0,75m) e vistorias para verificação de dados cadastrais, a fim de obter dados e informações precisas para a execução do faturamento da Companhia. Na inicial do mandamus, o impetrante aduz as seguintes ilegalidades perpetradas pelas autoridades coatoras: a) Ilegalidade na publicação da errata, quando da exclusão do item 18.2 do edital que afetou a participação de interessados no certame, de modo que deveria ter sido realizada a republicação do edital e devolução do prazo de publicidade inicialmente definido, nos termos do item 2.4.5; b) Não observância do previsto no art. 4o, V, da Lei 10.520/02, que estabelece a observância de prazo não inferior a 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso e a apresentação das propostas; c) Ilegalidade do item 11.6.2 do edital, ao exigir que, no caso de consórcio, cada consorciada deveria apresentar pelo menos 1 (um) atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista, o que violaria o art. 33, III, da Lei 8.666/93; d) Ilegalidade do item 15.2 do edital, que prevê a retenção mensal de 30,83% (trinta vírgula oitenta e três por cento) da fatura para provisionamento dos encargos trabalhistas, tendo em vista que o art. 19-A, inc. I, da Instrução Normativa no 02/2008 só prevê tal exigência para as contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra; e) Ilegalidade do item 15.2 do edital, ao cumular o provisionamento dos encargos trabalhistas com garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, dificultando a participação de empresas de pequeno porte. A r. decisão agravada deferiu o pedido liminar para suspender o procedimento licitatório, consignando a existência de probabilidade do direito invocado em duas das alegações da impetrantes, quais sejam: a) ausência de republicação do edital e de renovação do prazo, não supridas pela publicação apenas da errata; b) violação ao art. 33, III, da Lei 8.666/93, ao exigir que cada consorciada apresente pelo menos 1 (um) atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista. Pois bem. A respeito da alegação da agravante de que a exclusão da alínea b, do item 18.2, que dispunha sobre a apresentação de “prova de ter registrado o contrato no CREA-DF”, não afetaria a participação dos interessados, e por isso optou pela publicação da errata, em 26.08.2020, razão lhe assiste. Consta do ID 71066790, pgs. 31/32, dos autos de referência o interior teor do aludido item: 18.2 A licitante que vier a ser contratada terá que apresentar à fiscalização no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço, os seguintes elementos: a) Comprovante de recolhimento de Garantia de 5% do valor do contrato, conforme estabelecido no Capítulo 14; b) Prova de ter registrado o contrato no CREA-DF bem como cópia da guia da ART. No caso de aditivo, o contratado deve registrar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), como condição de eficácia do aditivo, devendo comprovar tal registro antes do início da execução. Referida anotação decorre dos Artigos 1o e 2o, da Lei no 6.496/77; (grifo nosso) Como bem esclarecido pelo agravante, a licitante AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, a qual não é parte na presente demanda, questionou a exigência de certidão expedida pelo CREA, constante no item 6.1.4 e 11.6.1, tendo sido modificada pela agravante, nos termos abaixo, de modo a excluir a exigência de apresentação de Certidão de Registro expedida pelo CREA de qualquer unidade da Federação. Confira-se: • REDAÇÃO ANTERIOR 11.6.1 Certidão de Registro expedida pelo CREA de qualquer unidade da federação. 11.6.2 Capacitação técnico-operacional da empresa - Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já tenha executado serviços de leitura com emissão simultânea de contas em estados ou municípios, com no mínimo: (...) (ID 71066788, pg. 18, dos autos de referência) • REDAÇÃO APÓS ACEITAÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO 11.6.1 Capacitação técnico-operacional da empresa - Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já tenha executado serviços de leitura com emissão simultânea de contas em estados ou municípios, com no mínimo: (...) (ID 71066790, pg. 18, dos autos de referência) Desse modo, diante de nova impugnação apenas quanto à permanência da alínea b do item 18.2, que dispunha sobre o registro do contrato no CREA-DF, mostra-se razoável o ato da ré de publicação de errata para tornar sem efeito tal disposição (ID 71071568 dos autos de referência), sem necessidade de republicação do edital, uma vez que já não se coadunava com as alterações pretéritas. Acerca da outra questão examinada na r. decisão vergastada, relativa a exigência editalícia de que, no caso de consórcio, cada consorciada apresente pelo menos 1 (um) atestado, ainda que parcial, de pelo menos um dos itens exigidos em lista, os itens 11.6.1 e 11.6.2 estão assim redigidos: 11.6.1 Capacitação técnico-operacional da empresa - Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante já tenha executado serviços de leitura com emissão simultânea de contas em estados ou municípios, com no mínimo: • Lote/Grupo 1: 103.000 (cento e três mil) ligações; • Lote/Grupo 2: 123.000 (cento e vinte e três mil) ligações; e • Lote/Grupo 3: 148.000 (cento e quarenta e oito mil) ligações. 11.6.2 Será admitido o somatório de atestados, desde que atenda a integralidade dos itens de exigência e que os serviços tenham sido executados concomitantemente, sendo que, no caso de consórcio, cada consorciada deverá apresentar pelo menos 01 (um) atestado, mesmo que parcial, de pelo menos um dos itens de exigência listados acima. (grifo nosso) O art. 33, III, da Lei 8.666/93 registra que: Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados; II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; (grifo nosso) Cediço que a CAESB é uma sociedade de economista mista do Distrito Federal, classificando-se como pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta do DF. Nesse cenário, não prospera o argumento do agravante de que não lhe são aplicáveis os regramentos contidos na Lei 8.666/93, inclusive porque a agravante fez constar na sua peça recursal decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na oportunidade da Informação no 215/2016 do TCDF, determinando à Caesb a adequação de edital publicado por ela aos ditames do art. 33, III, da Lei 8.666/93 (ID 19804074, pgs. 18/19). O próprio Regulamento Interno de Licitações e Contratações da CAESB – RILC, em seu art. 69, inc. III, traz redação compatível com o a Lei 8.666/93: Art. 69. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas: [...] III - apresentação dos documentos exigidos no art. 61 e seguintes por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada uma e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores na proporção de sua respectiva participação, podendo a Caesb estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas em lei;” (grifo nosso) Por outro lado, não vislumbro descompasso entre a referida exigência e as normas que regem a matéria, notadamente porque tais disposições formuladas pela CAESB relativas à qualificação técnica foram editadas em favor da administração e proteção do patrimônio público, sendo relevantes para que sejam contratadas empresas idôneas, com experiência mínima suficiente para os serviços objeto do certame. Além disso, o risco de dano grave é patente, pois a suspensão do procedimento licitatório certamente causará ainda mais prejuízos à população do Distrito Federal, porquanto retarda a execução de serviços de cunho essencial. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, cassando a r. decisão combatida. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador